Tribunal: CARF
Processo: 11080.734423/2017-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.734423/2017-57
ACÓRDÃO
1201-007.034 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTRO DE HABILITACAO PARA CONDUTORES ATLANTICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2012
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. EXCESSO
DE RECEITA BRUTA. PRODUÇÃO DE EFEITOS POR 10 ANOS. ARTIFÍCIO ARDIL
NÃO DEMONSTRADO.
A produção de efeitos da Exclusão pelos 10 anos calendário subsequentes
demanda a prova cabal do artifício ardil ou meio fraudulento. No caso da
acusação de grupo econômico de fato, faz-se necessária a prova específica
da gestão unificada no caso concreto, que não se presume em virtude do
regime de bens do casamento, nem mesmo se pessoa jurídica é constituída
por filho menor, representado por procuração na constituição.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
PEDIDO GENÉRICO DE PRODUÇÃO DE PROVAS.
O pedido genérico de produção de provas não encontra amparo legal,
dado que o processo administrativo tributário não possui necessariamente
uma fase instrutória nos moldes do processo civil. As provas devem ser
apresentadas pelo contribuinte juntamente com sua Manifestação de
Inconformidade, conforme o artigo 16 da Lei no 70235/72, admitindo-se via
de regra a juntada extemporânea de provas quando pertinentes ao
processo.
PEDIDO DE INTIMAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO. SÚMULA CARF No 10
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.

Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.034 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734423/2017-57
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reduzir o período de proibição de retorno ao Simples para
3 anos, vencidos os Conselheiros José Eduardo Genero Serra e Neudson Cavalcante Albuquerque,
os quais negavam provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah – Relator
Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Evaristo Pinto, Jose
Eduardo Genero Serra, Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues
Gomes, Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

RELATÓRIO
Na origem, trata-se de Ato Declaratório Executivo (ADE) da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Porto Alegre (DRF/POA) No 38, de 05 de dezembro de 2017, que promove a
exclusão da Recorrente do Simples Nacional, com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2012 (fl.
486).
O ADE resultou da representação fiscal de fls. 2/21, lavrada após procedimento de
fiscalização.
Conforme o citado ADE, a pessoa jurídica teria incorrido nas seguintes situações de
vedação à opção pelo regime diferenciado:

“Art 2o Dispositivos legais: Incisos III, IV e V do parágrafo 4o do art. 3o da Lei
complementar no 123 de 14 de dezembro de 2006 com redação dada pela Lei
complementar no 139 de 10/11/2011 (Receita bruta global anual superior ao limite) e
inciso V, do art. 29 c/c com inciso II do § 9o do mesmo art. 29 da mesma Lei 123/2016
(Prática reiterada de infração ao disposto na Lei complementar no 123/2006).”

A Representação Fiscal para fins de exclusão traz maiores detalhes das causas de
exclusão. Dela extrai-se que as causas fundantes da exclusão foram:
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.034 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734423/2017-57
3
a) A constatação da existência de um grupo econômico de fato entre as
empresas fiscalizadas, cujas participações societárias eram distribuídas entre
membros da família (esposa e marido casados pelo regime da comunhão de
bens, e filha menor de idade representada pelo pai);
b) Excesso de receitas em relação ao limite de R$ 3.600.000,00 considerando-se
a soma da receita bruta auferida por cada uma das pessoas jurídicas integrantes
do alegado grupo econômico de fato; e
c) Omissão de receitas auferidas pelo contribuinte, mas não declaradas no
PGDAS, que isoladamente extrapola o limite de R$ 3.600.000,00 no ano-
calendário
Não houve imputação de interposição de pessoas para promover o fracionamento
de atividade (art. 29, IV da LC no 123/06)
Cientificado da Exclusão, o Contribuinte interpões Manifestação de Inconformidade
contra o ato de exclusão, defendendo, em síntese:

i.
Nulidade por ausência dos elementos autorizadores da exclusão e da
aplicação do §2o do art. 29, da Lei Complementar 123/2006 (restrição da
opção por 10 anos), alegando que o ADE de exclusão não esclareceu a
subsunção dos fatos à norma abstrata)
ii.
Que o fato de as três pessoas jurídicas fiscalizadas serem de titularidade,
cada uma, de membros da mesma família não configura hipótese de
exclusão do Simples Nacional, dado que são empresas independentes.
iii.
Que o dispositivo autorizador da desconsideração de negócios jurídicos
alegadamente simulados é o parágrafo único do art. 116 do CTN, o qual
depende de regulamentação por lei ordinária para produzir efeitos, sendo
inaplicável.
iv.
Que a vedação de nova opção ao Simples Nacional por 10 anos depende da
prova do uso de artifício ardil ou meio fraudulento que induza ou mantenha
a fiscalização em erro, não tendo sido demonstrada a incidência em tal
hipótese pela fiscalização.
v.
Pediu a apensação do presente processo ao processo em que se veicula a
cobrança de tributos decorrentes da exclusão;
vi.
Por fim requereu a juntada posterior de provas, produção de prova pericial,
realização de diligências, e a intimação na pessoa do patrono do
contribuinte.

O Acórdão Recorrido negou provimento à Manifestação de Inconformidade,
asseverando que:
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.034 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734423/2017-57
4

i.
Não haveria nulidade pois o ADE foi lavrado seguindo os contornos legais,
sem provocar cerceamento do direito de defesa (art. 59, I e II do Decreto no
70.235/72).
ii.
O contribuinte comunicou sua exclusão do Simples com efeitos a partir de
01/01/2013, quando sua exclusão deveria operar efeitos a partir de
01/01/2012, pois as relações entre os sócios das empresas configurariam a
existência de direção única, materializando-se um grupo econômico de fato.
iii.
A Recorrente não produziu prova apta a afastar as conclusões da
fiscalização.
iv.
Houve prática reiterada caracterizada pela omissão de receitas e excesso de
receita bruta;
v.
Não houve desconsideração de atos e negócios jurídicos, mas sim exclusão
do Simples;
vi.
Ficou claro o uso de artifício ardil consistente na segmentação das atividades
em pessoas jurídicas apenas formalmente distintas;
vii.
Por fim, esclareceu que as normas que regem o Processo Administrativo
Fiscal determinam a intimação no domicílio do contribuinte, fornecido por
ele à administração.

Cientificado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, reiterando em síntese a
maior parte argumentos já tecidos na Manifestação de Inconformidade, reiterando os pleitos de
nulidade, improcedência e, subsidiariamente, limitação dos efeitos da exclusão a 3 anos.

VOTO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do Recurso
Voluntário, na forma na forma do Regimento Interno do CARF.
No mais, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.034 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734423/2017-57
5
2
– DIREITO
Inicialmente, cabe-nos esclarecer que o Ato Declaratório Executivo de exclusão do
Simples Nacional direciona-se à exclusão de uma única pessoa jurídica, a empresa CENTRO DE
HABILITACAO PARA CONDUTORES ATLANTICA LTDA – EPP, CNPJ no 91.647.834/0001-49. Eventuais
impactos às demais empresas do alegado grupo econômico não serão discutidos nestes autos, por
isso, argumentos e teses voltados a esta finalidade serão analisados na medida de sua pertinência
ao objeto deste processo.
2.1 PRELIMINAR DE NULIDADE – ART. 116 DO CTN
A defesa alega que o art. 116 parágrafo único do CTN seria o fundamento legal
adequado e único possível para permitir a desconsideração de estruturas formais divergentes da
materialidade dos fatos, mas que não poderia embasar autuações até sua regulamentação por lei
ordinária.
O parágrafo único do art. 116, como bem decidiu o STF ao julgar a Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) n° 2.446, trata de evasão fiscal (não de elisão) e depende de
regulamentação por lei ordinária para que seja aplicável. Ocorre que não foi esse dispositivo que
deu respaldo à exclusão, nem seria ele o único apto a tanto. A autoridade fiscal escorou-se em
dispositivos específicos sobre Simples Nacional previstos também em Lei Complementar, a LC
123/2006 (incisos III, IV e V do parágrafo 4o do art. 3), suficientes para amparar a exclusão quando
identificados seus pressupostos.
Não há, portanto, nulidade decorrente da ausência de dispositivo legal vigente apto
a permitir a análise da materialidade de operações.

2.2 OS FUNDAMENTOS DA EXCLUSÃO
A exclusão em tela foi fundamentada no excesso de faturamento em relação ao
limite permitido aos optantes do Simples Nacional.
O excesso foi constatado a partir de 2 situações autônomas:
1a) A alegação de constituição de “grupo econômico de fato” sob gestão comum que
extrapolaria o limite de faturamento permitido de maneira reiterada, mediante
artifício ardil; e
2a) A omissão reiterada de Receitas do CENTRO DE HABILITACAO PARA
CONDUTORES ATLANTICA LTDA – EPP, decorrente da divergência sobre a inclusão de
determinados ingressos financeiros na base de cálculo do Simples Nacional.
O ADE promoveu a exclusão adotando como fundamentos legais a verificação das
hipóteses previstas nos seguintes dispositivos: incisos III, IV e V do parágrafo 4o do art. 3oda Lei
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.034 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734423/2017-57
6
complementar no 123/06 e inciso V, do art. 29 c/c com inciso II do § 9o do mesmo art. 29 da
mesma Lei 123/2016.
A omissão de receitas do CENTRO DE HABILITACAO PARA CONDUTORES ATLANTICA
LTDA – EPP, portanto, também deu ensejo à exclusão por configurar, em tese, prática reiterada de
violação à LC no 123/2006, muito embora abordado na Representação Fiscal e considerado como
prática reiterada, pois sua adoção como fundamento de exclusão demandaria a indicação do art.
34.

2.2.1 A OMISSÃO DE RECEITAS

A representação fiscal esclarece que intimou o contribuinte alvo da exclusão de que
trata este processo para justificar a razão da não inclusão de determinadas rubricas para cômputo
de sua Receita Bruta.
O Contribuinte apresentou justificativas para não considerar a totalidade dos
ingressos em suas contas como receita bruta da pessoa jurídica, as quais foram admitidas em
parte pela fiscalização, que admitiu a exclusão dos ingressos contabilizados como empréstimos
tomados perante outras empresas: “ITEM 2.0; EXCLUSÃO CONTA CORRENTE EMPRÉSTIMO - CHC
PILOTO, ITEM 2.1 EXLUSÃO VENDA DE VEÍCULOS e ITEM 2.2 EXCLUSÃO CONTA EMPRÉSTIMO CHC
DESTERRO”
Feitos esses expurgos, ainda assim remanesceu a identificação de omissão de
receitas em todos os meses do ano-calendário de 2012, o que foi considerado prática reiterada de
violação à LC 123/06 pela autoridade fiscal.

O Recorrente não se defendeu desta causa de exclusão nem em Manifestação de
Inconformidade, nem mesmo em Recurso Voluntário, de maneira que a matéria restou preclusa
em desfavor do contribuinte.
Nesse cenário, ainda que superada como causa de exclusão o excesso de receitas
decorrente da configuração de grupo econômico, a exclusão mantém-se hígida em parte. Digo em
parte pois no tópico destinado à omissão de receitas (cujo mérito não se discute) não houve a
qualificação da reiteração da conduta no inciso II do parágrafo 9o do art. 29 da LC 123/06, ou seja,
não se extraiu desta conduta o emprego de artifício ardil. Dessa maneira, considerando que o
inciso II do parágrafo 9o do art. 29 da LC 123/06 foi aplicado apenas em virtude da reiteração das
condutas previstas nos incisos III, IV e V do parágrafo 4o do art. 3o da LC no 123/06, a omissão de
receitas de que trata o presente tópico só poderá levar à vedação de nova opção por 3 anos.
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.034 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734423/2017-57
7
Particularmente entendo que não houve no caso reiteração de violação nos termos
do §9o do art. 29, pois o dispositivo exige a violação reiterada “desta lei”, e a omissão de receitas
não é violação específica à LC no 123/2006. Além disso, o excesso de Receita Bruta por omissão de
receitas, por resultar na exclusão para todo o ano-calendário, não admite reiteração dentro do
próprio ano-calendário, mas sim entre anos calendários distintos. Contudo, trata-se de matéria
não impugnada nem recorrida, e que não pode ser suscitada de ofício.
Deste tópico, portanto, resulta a manutenção da exclusão com efeitos pelos 3 anos
calendários seguintes.

2.2.2 GRUPO ECONÔMICO DE FATO E A REITERAÇÃO MEDIANTE ARTIFÍCIO ARDIL

O ADE de exclusão adotou fundamentação ampla, calcando a exclusão não só em
dispositivos que preveem razões objetivas para o cômputo agregado da Receita Bruta para
verificação do respeito ao limite previsto pela LC 123/06, como na “formação de grupo econômico
de fato” decorrente da consideração de que, na realidade, haveria uma empresa una, fracionada
em diversos CNPJs distribuídos entre o grupo familiar para simular uma situação de independência
que permitisse, formalmente, atender aos limites de Receita Bruta para fins de enquadramento no
Simples Nacional.
Essa é a imputação feita à Recorrente, trazida na Representação Fiscal por meio de
considerações que se valeram da noção de formação de grupo econômico para concluir pela
inexistência de pessoas jurídicas diversas e segregação meramente formal das atividades, já que
pessoas jurídicas estariam sob gestão uma. Sendo uma só empresa, o limite de Receita Bruta para
fins de opção pelo Simples Nacional seria aplicável ao conjunto das pessoas jurídicas/CNPJs em
questão.
Portanto, em tese, esta acusação se sustentaria caso comprovada existência da
gestão una vislumbrada pela fiscalização, questão de prova que demanda análise dos elementos
concretos identificados pela fiscalização.
O quadro de distribuição de participações societárias é o seguinte:
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.034 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734423/2017-57
8

A autoridade fiscal de origem indica os seguintes principais elementos para concluir
pela unicidade do empreendimento:
1) O regime de bens do casal Magdalena e Bruno, a comunhão total de
bens;
2) A participação da filha menor de idade, Bruna, no quadro societários de
2 das pessoas jurídicas em questão;
3) A existência de empréstimos entre as pessoas jurídicas;
4) Sr. BRUNO é sócio administrador das empresas “CENTRO DE
HABILITACAO PARA CONDUTORES ATLANTICA LTDA-EPP” e “CENTRO DE
FORMAÇÃO DE CONDUTORES DESTERRRO LTDA-ME” e sua esposa é sócia-
administradora
das
empresas
“CENTRO
DE
HABILITACAO
PARA
CONDUTORES ATLANTICA LTDA-EPP” e “CENTRO DE HABILITACAO DE
CONDUTORES PILOTO LTDA-ME”.
5) A apresentação perante o mercado como empresa una, sendo cada
Pessoa Jurídica um estabelecimento
A alegação de unicidade operacional entre pessoas jurídicas formalmente
segregadas demanda prova bastante detalhada da gestão unificada. Elementos concretos
extraídos do escrutínio do dia a dia operacional das empresas são necessários, como por exemplo
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.034 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734423/2017-57
9
a prova de confusão contábil, transferências de funcionários, gerência efetiva unificada e confusão
de contas
Entretanto, não vislumbro a prova da unicidade operacional, nem do emprego de
artifício ardil no caso em questão. A Fiscalização extrai a presença de artifício ardil de sua acusação
de que as 3 primeiras pessoas jurídicas indicadas nos quadros acima teriam gestão uma, o que
teria sido ocultado da fiscalização por meio da distribuição das participações societárias entre pais
e filha. Ocorre que a prova da efetiva gestão unificada demanda elementos concretos robustos, e
o emprego de artifício ardil demanda prova do dolo específico em fraudar a fiscalização, que não
identifico no caso em questão.
O regime de bens do casal Magdalena e Bruno, a comunhão total de bens, nada diz
sobre a gestão dos negócios e nem mesmo sobre a efetiva a participação na condição de sócio, até
porque na comunhão parcial verifica-se o mesmo efeito vislumbrado pela fiscalização nos casos
em que a pessoa jurídica é superveniente à sociedade conjugal
A existência de empréstimos entre as pessoas jurídicas também nada prova e a
própria fiscalização expurgou os empréstimos entre as empresas na apuração da omissão de
receitas da contribuinte, confirmando a natureza de mútuo revelada pelos registros contábeis.
A apresentação perante o mercado como empresa una, sendo cada Pessoa Jurídica
das três primeiras listadas um estabelecimento, no contexto de empresas detidas pela família,
também é indício frágil para a prova do artifício ardil ou meio fraudulento, notadamente tratando-
se de empresas do mesmo segmento pertencentes a familiares.
Assim, a exclusão, não pode produzir efeitos pelos 10 anos calendário seguintes.
Mas a manutenção da exclusão pura e simples sequer demanda a complexa prova
da efetiva gestão unificada das pessoas jurídicas, pois a participação dos sócios Magdalena e
Bruno como sócios e/ou administradores de outras pessoas jurídicas no caso em questão,
notadamente tendo em vista que ambos são administradores do “CENTRO DE HABILITACAO PARA
CONDUTORES ATLANTICA LTDA-EPP” é suficiente para determinar a soma de faturamento que,
no caso, acarreta a exclusão do Simples com fundamento na aplicação objetiva do art. 3o, §4o , III
da LC 123/06.
No caso em questão, a 4a alegação acima é documentalmente constatada a partir
da simples leitura dos atos Contratos Sociais, e o excesso de receita bruta foi bem demonstrado
pela elaboração do seguinte quadro não contestado pelo Contribuinte:
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.034 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734423/2017-57
10

O Recorrente, por sua vez, nada alegou para afastar a constatação objetiva de que
Bruno era sócio administrador das empresas “CENTRO DE HABILITACAO PARA CONDUTORES
ATLANTICA LTDA-EPP” e “CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DESTERRRO LTDA-ME”, e sua
esposa é sócia-administradora das empresas “CENTRO DE HABILITACAO PARA CONDUTORES
ATLANTICA LTDA-EPP” e “CENTRO DE HABILITACAO DE CONDUTORES PILOTO LTDA-ME, bem
como titular da MAGDALENA REMIÃO RASCH - EPP, CNPJ no 01.715.845/0001-26.
Verificamos, portanto, que a participação de Magdalena nas empresas CENTRO DE
HABILITACAO PARA CONDUTORES ATLANTICA LTDA-EPP”, “CENTRO DE HABILITACAO DE
CONDUTORES PILOTO LTDA-ME, e MAGDALENA REMIÃO RASCH - EPP, CNPJ no 01.715.845/0001-
26 enseja a soma de receita bruta provocando excesso nos anos calendário de 2010 (quando o
limite ainda era R$ 2.400.00,00), 2011, 2012 (já com limite de R$ 3.600.000,00).
Assim, a exclusão é devida e encontra amparo na acusação fiscal, mas não pode
produzir efeitos pelos 10 anos-calendário seguintes. Mas afastado o caráter fraudulento,
remanesce a exclusão por “reiteração qualificada” a que diz respeito o inciso I do §9o do mesmo
art. 29? Penso que não, pois a reiteração que independe de dolo na prática da conduta infracional
pressupões a ciência de um primeiro lançamento tributário e superveniência de um segundo
lançamento apurando “idêntica infração”, o que não se verifica no caso concreto.
Disso, resta como prova concreta apenas a participação societária e como
administrador do Sr. BRUNO nas empresas “CENTRO DE HABILITACAO PARA CONDUTORES
ATLANTICA LTDA-EPP” e “CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DESTERRRO LTDA-ME” e de
sua esposa nas empresas “CENTRO DE HABILITACAO PARA CONDUTORES ATLANTICA LTDA-EPP” e
“CENTRO DE HABILITACAO DE CONDUTORES PILOTO LTDA-ME”, informação pública e suficiente
para a exclusão da Recorrente por violação objetiva ao inciso III do §4o do art. 3o da LC no 123/06,
mas que não caracteriza fraude nem uso de artifício ardil, pois públicas as relações entre as partes.
Pelo exposto, dou provimento em parte ao Recurso Voluntário mantendo a
exclusão do Simples Nacional para o ano-calendário de 2012, sem a produção de efeitos pelos
anos calendário subsequentes, ressalvada a autocomunicação de exclusão realizada pelo
contribuinte com efeitos a partir de 01/01/2013.
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.034 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734423/2017-57
11
2.3 PEDIDO DE PRODUÇÃO DE TODAS AS PROVAS EM DIREITO ADMITIDAS
O pedido genérico de produção de provas não encontra amparo legal, dado que o
processo administrativo tributário não possui necessariamente uma fase instrutória nos moldes do
processo civil. As provas devem ser apresentadas pelo contribuinte juntamente com sua
Manifestação de Inconformidade, conforme o artigo 16 da Lei no 70235/72, admitindo-se via de
regra a juntada extemporânea de provas quando pertinentes ao processo.
No caso, contudo, o pedido é genérico e injustificado, não merecendo acolhimento.

2.4 – INTIMAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO

Pleiteia o contribuinte que as intimações pessoais sejam realizadas na pessoa de
seu patrono.
O pedido, contudo, encontra óbice na Súmula CARF no 110, de aplicação vinculante
aos membros deste Conselho, nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.

“Súmula CARF no 110
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
1402-001.411, de 10/07/2013; 2401-003.400, de 19/02/2014; 2402-006.114, de
04/04/2018; 3302-004.864, de 25/10/2017; 3403-002.901, de 23/04/2014; 9101-
003.049, de 10/08/2017.”
Assim, nego provimento ao pedido.

3
- DISPOSITIVO
Pelo exposto, conheço em parte do Recurso Voluntário dando-lhe provimento
parcial para reduzir o período de proibição de retorno ao Simples para 3 anos.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.034 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734423/2017-57
12

Fl. 574
DF CARF MF
Original